Tribunal: TJPA
Processo: 0000561-24.2016.8.14.0058
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000561-24.2016.8.14.0058

APELANTE: MARIUSA PEREIRA GUIMARAES, RAIMUNDO GOMES PINHEIRO

APELADO: RAIMUNDO GOMES PINHEIRO, MARIUSA PEREIRA GUIMARAES

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RECURSO DO RÉU. PROVA NOS AUTOS DA CONDUTA ILÍCITA, DOS DANOS MORAIS E NEXO CAUSAL. RECURSO DA AUTORA. ALEGAÇÕES NÃO IMPUGNADAS EM CONTESTAÇÃO. ÔNUS DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A GERAR A PRESUNÇÃO RELATIVA DE TAIS ALEGAÇÕES. PROVA NOS AUTOS DE PARTE DOS DANOS MATERIAIS SOFRIDOS E DANOS MORAIS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ADEQUADO ÀS DIRETRIZES DESTE TRIBUNAL. RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO ADESIVO DO RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Recurso da autora. Réu que não impugnou especificamente todas as alegações da autora, logo, a existência de bens da autora no imóvel incendiado tornou-se incontroversa. Elementos probatórios nos autos a indicar a extensão do dano material sofrido com o incêndio. Dever de indenizar também parte dos danos materiais evidenciados, no montante de
R$ 1.946,25 (mil, novecentos e quarenta e seis reais e vinte e cinco centavos).

Quantum
indenizatório fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), que condiz com as máximas da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como às diretrizes deste Tribunal, motivo porque se mostra adequado ao caso em comento. Recurso conhecido e parcialmente provido.

2. Recurso adesivo do réu. Responsabilidade civil extracontratual que pressupõe prova nos autos da conduta ilícita, dos danos e nexo causal entre os dois, bem como o elemento subjetivo consistente na culpa, nos termos do art. 186 c/c art. 927 do CC/02. Prova nos autos da culpa do réu quanto ao incêndio, ensejando danos morais e materiais à autora. Recurso conhecido e desprovido.

3. Recursos conhecidos. Recurso da autora parcialmente provido. Recurso adesivo do réu desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 1ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, à unanimidade, em CONHECER dos APELOS E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da autora e NEGAR PROVIMENTO ao recurso adesivo do réu, nos termos do voto do Relator.

Julgamento ocorrido na 38ª sessão ordinária do Plenário Virtual, com início em 29 de novembro de 2021 e término em 06 de dezembro de 2021, presidida pelo Exmo. Des. Constantino Augusto Guerreiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL (198): 0000561-24.2016.8.14.0058

APELANTE: MARIUSA PEREIRA GUIMARAES, RAIMUNDO GOMES PINHEIRO

Nome: MARIUSA PEREIRA GUIMARAES
Endereço: SETE DE SETEMBRO, 313, CENTRO, SENADOR JOSé PORFíRIO - PA - CEP: 68360-000
Nome: RAIMUNDO GOMES PINHEIRO
Endereço: desconhecido

Advogado: JOSE CARLOS JORGE MELEM OAB: PA43-A Endereço: MAGALHAES BARATA, 1547, - até 1868/1869, CENTRO, ALTAMIRA - PA - CEP: 68371-057 Advogado: EWENYLDO UCHOA ROSA OAB: PA228-A Endereço: desconhecido

APELADO: RAIMUNDO GOMES PINHEIRO, MARIUSA PEREIRA GUIMARAES

Nome: RAIMUNDO GOMES PINHEIRO
Endereço: RUA TIRADENTES, 210, CENTRO, SENADOR JOSé PORFíRIO - PA - CEP: 68360-000
Nome: MARIUSA PEREIRA GUIMARAES
Endereço: desconhecido

Advogado: EWENYLDO UCHOA ROSA OAB: PA228-A Endereço: MARECHAL HERMES, 172, INDEPENDENTE I, ALTAMIRA - PA - CEP: 68372-250 Advogado: JOSE CARLOS JORGE MELEM OAB: PA43-A Endereço: desconhecido

RELATÓRIO

Tratam-se de apelações cíveis interpostas por
MARIUSA PEREIRA GUIAMARÃES
e
RAIMUNDO GOMES PINHEIRO
, este na modalidade adesiva, em face da sentença proferida pelo juízo da vara única de Senador Porfílio/PA, em 03.02.2017 (Num. 4401481 - Pág. 1/7), nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais – processo nº 0000561-24.2016.8.14.0058
(migrado ao sistema PJE), a qual julgou parcialmente procedente a demanda, assim julgando:

Do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido autoral, no sentido de no reconhecer os danos patrimoniais por no restar, efetivamente, demonstrada a extenso do prejuízo; e condenar o Requerido no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, a ser corrigido monetariamente (INPC) a partir da data do arbitramento, e juros de 1% a.m. a partir do evento danoso (12.09.15).

Custas e honorários advocatícios em 20% a serem rateados entre as partes, na proporço de 80% para a Requerente, e 20% para o Requerido, consoante o que dispe o art. 86, do CPC.

Defiro a gratuidade de justiça ao Requerido, ficando suspensa a exigibilidade das despesas processuais, com base no art. 98, §3º, do CPC.

Em suas razões recursais (Num. 4401482 - Pág. 1/4), a autora alega que, a despeito da parcial procedência da demanda, o julgador de origem laborou em erro ao julgar improcedente o pedido de indenização pelos danos materiais sofridos, bem como ao fixar a indenização pelos danos morais em montante tão ínfimo. Dessa feita, requer a reforma da sentença, com a majoração do
quantum
indenizatório para R$ 15.500,00 (quinze mil e quinhentos) por danos morais e a condenação do réu a indenizar os danos materiais, no montante de
R$ 34.575,36 (trinta e quatro mil, quinhentos e setenta e cinco reais e trinta e seis centavos).

O réu, por sua vez, alega em suas razões recursais (
Num. 4401485 - Pág. 1/5), que o juízo
a quo
laborou em erro por julgar parcialmente procedente a demanda, uma vez que não restou provada sua culpa na ocorrência dos danos sofridos pela autora. Dessa feita, requer a reforma da sentença, com total improcedência dos pedidos.

Os autos foram migrados ao sistema PJE em 19.01.2021 (Num. 4401488 - Pág. 1).

Em despacho de 10.06.2021 (Num. 5226267), determinei à apelante o recolhimento em dobro do preparo, o que foi atendido por meio da petição de Num. 5441864.

Nenhum dos apelantes apresentou contrarrazões ao recurso da parte contrária, embora devidamente intimados (Num. 4401484 - Pág. 7 e Num. 5226267 - Pág. 2).

É o relatório.

Inclua-se na pauta para julgamento via plenário virtual.

Intime-se.

VOTO

Conheço dos recursos, eis que preenchidos todos os requisitos de admissibilidade.

Analisando os autos, tenho que o cerne da questão consiste em avaliar se a autora logrou êxito em comprovar os requisitos legais para responsabilização civil do réu pelos danos por ela experimentados por força do incêndio ocorrido no imóvel a ele vendido e a extensão de tais danos ou se laborou de fato em erro o julgador de piso.

A autora afirma que vendeu ao réu, então seu vizinho, o imóvel localizado na Rua Tiradentes, n. 514, Bairro Centro, Município de José Porfílio/PA, em 14.08.2015. Segundo ela, ficou combinado entre as partes que a mobília existente no local ficaria sob os cuidados do réu, pelo prazo de 30 (trinta) dias, até que ela retornasse de viagem e pudesse retirá-la do imóvel. Ocorre que, nesse interim, no dia
12.09.2015
, ao limpar o terreno, o réu ateou fogo em entulhos ali encontrados, todavia, o fogo perdeu o controle e acabou incendiando o imóvel recém adquirido, queimando toda a mobília pertencente à autora (mobília de sala de estar, jantar, cozinha, banheiros e quatros, eletrodomésticos, utensílios de cozinha, roupas, vestuários, sapados, perfumes, aparelhos elétricos, etc). Estima prejuízo material de R$ 34.575,36 (trinta e quatro mil, quinhentos e setenta e cinco reais e trinta e seis centavos) com o incêndio. Não vendo outra alternativa, viu-se forçada a vir a juízo pleitear a indenização pelos danos morais, a serem arbitrados pelo juízo, e materiais causados pela imprudência do réu.

O réu afirma a ausência de culpa pelo incêndio causado aos pertences da autora. Afirma que realizou efetivamente as atividades com fogo em seu imóvel, queimando os entulhos do local, porém no período de 07 horas às 11 horas da manhã naquele dia, quando se certificou de apagar o fogo e guardar suas ferramentas. O incêndio iniciou no período vespertino, às 17 horas, não podendo, em seu entendimento, ser imputado a ele, mas sim às instalações precárias do imóvel adquirido da autora, que eram muito velhas. Alega, portanto, culpa exclusiva da autora e ainda hipótese de força maior, ambas a isentá-lo de qualquer responsabilidade. Sendo assim, diante da inexistência de qualquer ato ilícito por sua parte, assim como de nexo causal entre conduta sua e os danos experimentados pela autora, impugna os pedidos à indenização por danos morais e materiais, requerendo a total improcedência da demanda.

Frise-se, primeiramente, que se trata de uma relação eminentemente civilista, motivo porque as normas acerca da responsabilidade civil extracontratual encontram-se todas dispostas no código civil de 2002, que disciplina:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

[...]

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

Classicamente, a doutrina elenca como requisitos para configuração da responsabilidade civil extracontratual, a ocorrência de um dano, uma ação ou omissão (conduta humana) e o nexo de causalidade entre ambas, o qual permita imputar ao agente a reparação do dano causado, seja ele moral ou material. Considerando que estamos diante de relação civil pura, o elemento subjetivo consistente na culpa se torna imprescindível para formação da responsabilidade e o dever de indenizar.

Como provas de suas alegações, as partes juntaram aos autos, entre outros documentos,
o boletim de ocorrência lavrado em 16.09.2015, noticiando o incêndio, e indicando genericamente a existência de móveis, eletrodomésticos e pertences pessoais da autora e suas duas filhas no interior do imóvel no momento do sinistro, bem como a queima de documentos da família, do imóvel e ainda de roteador da vivo, receptor e antena da claro TV
- Num. 4401468 - Pág. 16; recibos de compra de roupas emitido pela loja Diana Variedades, em 04.09.2015 e 27.11.2014, nos valores de R$ 106,00 (cento e seis reais) e R$ 742,20 (setecentos e quarente e dois reais e vinte centavos) - Num. 4401468 - Pág. 17/18; bilhete manuscrito, com inscrições avulsas com valores, porém sem maior individualização da natureza destes - Num. 4401468 - Pág. 19; recibo da “Marcenaria do Suel”, indicando a compra de guarda-roupa no valor de R$ 382,20 (trezentos e oitenta e dois reais e vinte centavos) e uma cama de casal, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), porém na somatória da nota aparece o valor final de R$ 482,20 (quatrocentos e oitenta e dois reais e vinte centavos) - Num. 4401468 - Pág. 20; nota fiscal de tablet, no valor de R$ 499,00 (quatrocentos e noventa e nove reais), adquirido em 04.05.2015 - Num. 4401468 - Pág. 22; nota fiscal de conjunto de bonecas, no valor de R$ 179,90 (cento e setenta e nove reais e noventa centavos), adquirido em 04.05.2015 - Num. 4401468 - Pág. 23; nota fiscal de celular smartphone, no valor de R$ 429,00 (quatrocentos e vinte e nove reais) adquirido em 27.10.2014 - Num. 4401468 - Pág. 24; orçamento de móveis elaborado pela loja A MOVELAR - Num. 4401468 - Pág. 25; relação de móveis, utensílios e objetos da casa da autora - Num. 4401468 - Pág. 26; relatório de compras expedido pela loja Ideal Magazine, relativo a compras feitas pela cliente Marisdete Aparecida Pereira (não indica vínculo com o processo), no período de 16.11.2012 a 17.08.2015 - Num. 4401468 - Pág. 27/28; relatório de compras expedido pela loja Imperial Modas, relativo a compras feitas pela cliente Marisdete Aparecida Pereira, no período de 27.06.2013 a 27.06.2015

- Num. 4401468 - Pág. 29; novo relatório de compras expedido por loja não identificada, em relação a compras feitas por Marisdete Aparecida - Num. 4401468 - Pág. 31; notas fiscais de sapatos e sandálias adquiridas pela autora - Num. 4401468 - Pág. 32/34;
fotografias do imóvel incendiado

- Num. 4401468 - Pág. 35/37; conversas mantidas entre a autora e o filho do réu em 16 e 18 de setembro de 2015, na qual esta propõe o valor de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais) para quitar o prejuízo com o incêndio - Num. 4401473 - Pág. 17/24.

Em audiência de instrução e julgamento realizada em 24.11.2016 (
Num. 4401478 - Pág. 1/2), foram ouvidas as partes e a testemunha Zaqueu. Este assim depôs:

Que informou à requerente sobre o incêndio em sua casa, QUE nada a requerente perdeu todos os bens quando do incêndio, QUE salvou algumas coisas que no puderam ser aproveitadas, QUE morava na mesma rua da requerente.

A autora assim declarou:

QUE o requerido, a princípio concordou, no entanto, foi persuadido pelo filho a desistir, QUE levou uma proposta de negociaço ao requerido posteriormente no valor de R$ 12.000,00 e fecharia até mesmo em R$ 10.000,00, mas, novamente, o requerido se negou a negociar, QUE à época era uma valor que daria pra ser pago pelo requerido, QUE, após o incêndio, o requerido construiu um ponto comercial, QUE ratifica os dados da Inicial.

E, por fim, o réu assim confessou:

afirma ter feito uma limpeza em torno do imóvel, que havia comprado da requerente, e possivelmente, utilizando-se de fogo para fazer esta limpeza, o aceiro, onde eventualmente o fogo pode ter perdido o controle, eventualmente uma faísca onde ocorreu um incêndio na cada que resultou na perda das guarnições da mesma.

o que acabou ocasionando o incêndio,
QUE é aposentado, recebendo do INSS o valor de R$ 880,00 por mês, QUE faz “bicos” para complementar sua renda.

Grifei.

Pois bem. Quanto à conduta, consistente no ato de atear fogo nos entulhos e, assim, gerar o incêndio que destruiu os pertences da autora, entendo provada por meio da confissão do autor, em depoimento, ao informar que utilizou o fogo para fazer a limpeza e que este pode ter perdido o controle, como de fato perdeu, e causou a queima da casa.

Também comprovam a autoria do incêndio os
prints
de conversas via
whatsapp
, mantidas entre o filho do réu e a autora, juntados pelo próprio réu (de modo a validar a prova), os quais indicam a negociação travada entre seu filho e a autora apenas quanto ao valor da indenização devida em decorrência do incêndio, tendo ele, inclusive, assim afirmado: “
Mariusa, vc vai ter que prova que o incêndio foi criminoso, se sabe que foi um acidente. Veja lá o que vc esta falando, ninguém...”
[sic]. Ora, mais que demonstrada a culpa do réu quanto ao incêndio e o nexo causal quanto a eventuais danos dele correntes.

Portanto, não assiste razão ao réu apelante, ao negar sua culpa pelos danos sofridos pela autora, pois confessadamente deu causa ao incêndio, ainda que de forma culposa. A controvérsia maior diz respeito aos danos decorrentes do ato ilícito praticado pelo réu, cuja comprovação é requisito imprescindível a fazer nascer para ele o dever de indenizar. Sobre eles, é incontroverso também que pertences da autora foram queimados durante o incêndio, embora não se tenha comprovado quais.

Quanto aos utensílios domésticos, vejo que o réu controverteu a questão, ao alegar que a autora não possuía todos os bens elencados nas listas de Num. 4401473 - Pág. 15 e Num. 4401473 - Pág. 16, mas confessou em contestação que o imóvel permanecia guarnecendo os bens da vendedora do imóvel, ao dizer: “
Entretanto, não houve qualquer convenção ou acordo de que os bens do interior da casa ficariam sob os cuidados do Requerido, a senhora Mariusa simplesmente pediu que lhe fosse dado o prazo de 30 dias para que a mesma fizesse a entrega da casa
[
...
]
”
. Mais à frente, afirma: “
Portanto, não foi convencionado que os bens do interior da casa ficasse sob a responsabilidade do comprador, tampouco que o mesmo seria culpado pelos danos que ocorresse com tais bens. Dessa maneira, não cabe aqui a culpa in vigilando pleiteada pela Requerente”.

Tais alegações, em momento algum, refutam que no interior do imóvel haviam pertences da autora. O réu também não impugnou os recibos apresentados pela autora. Significa dizer, o réu não questionou a validade dos documentos e a existência de bens dentro da casa incendiada, cabendo à autora, portanto, tão somente comprovar quais foram destruídos com o incêndio. Cabe aqui, assim, ressaltar a aplicação do princípio do ônus da impugnação específica, que impõe ao réu controverter todas as alegações de fato constantes na petição inicial, sob pena de presunção de veracidade relativa, nos termos do art. 341 do CPC/15.

E é à luz daquela veracidade relativa, que analiso os recibos apresentados pela autora como prova de seus prejuízos materiais. Nesse sentido, vejo que a maior parte dos recibos de compra de vestuário, apresentados pela autora, encontram-se no nome de Marisdete Aparecida Pereira (Num. 4401468 - Pág. 29, Num. 4401468 - Pág. 31), logo, inservíveis a comprovar que os bens pertenciam à autora e foram queimados no incêndio. Em relação aos demais recibos, em nome da autora, considero válidos para comprovar o prejuízo material sofrido por ela com o incêndio do imóvel, tais como: recibo de Num. 4401468 - Pág. 18, indicando a compra de vestidos e outros itens, no total de R$ 742,20 (setecentos e quarenta e dois reais e vinte centavos); recibo de Num. 4401468 - Pág. 20, no total de R$ 480,00 (quatrocentos e oitenta reais), indicando a compra de cama e guarda-roupa; recibo de Num. 4401468 - Pág. 22, no valor de R$ 499,00 (quatrocentos e noventa e nove reais), indicando a compra de tablet; recibo de Num. 4401468 - Pág. 23, no valor de R$ 225,05 (duzentos e vinte e cinco reais e cinco centavos), indicando a compra de jogo de bonecas, totalizando o montante de
R$ 1.946,25 (mil, novecentos e quarenta e seis reais e vinte e cinco centavos).
Os demais recibos não indicam o objeto da compra, logo, não atribuo a eles maior valor probatório, assim como também não atribuo maior valor probatório ao orçamento de Num. 4401468 - Pág. 25/26, pois não comprovam que a autora de fato possuía todos aqueles objetos.

Sobre o aparelho celular em nome da autora, cuja compra foi provada por meio da nota fiscal de Num. 4401468 – Pág. 24, no valor de R$ 429,00 (quatrocentos e vinte e nove reais), pactuo do entendimento da juíza de piso, ao entender pouco crível que referido bem tivesse sido deixado no imóvel ao invés de acompanhar sua proprietária, uma vez que se trata de bem de uso pessoal, normalmente diário e contínuo. Assim, não há prova nos autos de que referido aparelho estivesse na residência no momento do incêndio.

Embora seja provável a existência de outros utensílios no imóvel no momento do incêndio, a procedência do pedido e majoração do
quantum
indenizatório se faria tão somente à luz de provas e não de especulações. Sendo assim, assiste razão à autora ao afirmar que provou a ocorrência de danos materiais, embora não na extensão por ela defendida. Quanto ao tema, o código civil de 2002 dispõe:

Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do dano.

Parágrafo único. Se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir, eqüitativamente, a indenização.

Ou seja, o valor da indenização há de ser sempre proporcional à extensão dos danos sofridos e submeter-se à máxima da razoabilidade, no sentido de adequar-se às finalidades a que se destina a indenização. Destarte, reconheço o dever de o réu indenizar a autora, no montante de R$ 1.946,25 (mil, novecentos e quarenta e seis reais e vinte e cinco centavos), devidamente atualizado, com incidência de juros a contar do evento danoso e da correção monetária a partir do efetivo prejuízo, que neste caso, coincidem ambos com a data do incêndio.

No que diz respeito aos danos morais, a jurisprudência pátria tem sido uníssona em reconhecer a existência deles diante de incêndios causados por terceiros. Tais decisões reiteradas afirmam categoricamente que não se pode considerar como mero aborrecimento da rotina diária os transtornos decorrentes em incêndio em residências e demais imóveis, os quais venham a destruir bens e pertences da vítima, sem que esta nada tenha concorrido para o sinistro, configurando danos morais
in re ipsa
a serem indenizados pelo causador do acidente, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. QUEIMADA DE CANA-DE-AÇÚCAR COMO FORMA DE DESPALHA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DECORRENTE DO RISCO DA ATIVIDADE. ART. 927, DO CÓDIGO CIVIL. CALOR INTENSO, PALHAS INCANDESCENTES E FULIGENS QUE COMPROMETERAM PARTE DA PLANTAÇÃO DE MORANGO DA PROPRIEDADE LINDEIRA. DANOS MATERIAIS. NEXO CAUSAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. MAJORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO NA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE, DIANTE DO CONTEÚDO PROBATÓRIO PRODUZIDO NOS AUTOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM FIXADO EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos termos do disposto no art. 927, do Código Civil, o dever de reparar o dano independe de culpa “... quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para o direito de outrem.” E a prática de queimada para a colheita de cana-de-açúcar indubitavelmente oferece riscos às propriedades vizinhas. 2. O valor arbitrado em sentença a título de danos materiais, consistentes na esperada quantidade do plantio, bem assim no valor provável da venda dos morangos, deve ser mantido, considerando que os autores deixaram de produzir prova hábil a demonstrar a capacidade de produção e o alegado valor de venda dos frutos no mercado à época.
3. Não se pode ter por mero dissabor o abalo sofrido pelos apelantes ao verem parte de sua lavoura, fruto de árduo trabalho e utilizada para sua subsistência, devastada pelo intenso calor, fuligens e palhas de cana-de-açúcar incandescentes advindos da propriedade lindeira, o que se confere indene de dúvidas dos vídeos e fotografias trazidos aos autos. 4. O quantum indenizatório deve ser estipulado à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, de modo a inibir a reincidência da prática do ato ilícito, sem causar o enriquecimento sem causa da parte contrária.
(TJPR - 8ª C.Cível - 0011716-97.2017.8.16.0069 - Cianorte - Rel.: Desembargador Hélio Henrique Lopes Fernandes Lima - J. 07.12.2020) (TJ-PR - APL: 00117169720178160069 PR 0011716-97.2017.8.16.0069 (Acórdão), Relator: Desembargador Hélio Henrique Lopes Fernandes Lima, Data de Julgamento: 07/12/2020, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: 07/12/2020)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - CEMIG - TRANFORMADOR DE ENERGIA ELÉTRICA - INCÊNDIO - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - COMPROVAÇÃO - DANOS MATERIAIS - LUCROS CESSANTES - NECESSIDADE DE COMPROVACAO - DANOS MORAIS -
CABIMENTO - DANO IN RE IPSA
- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. - 1 - Demostrada a falha na prestação de serviços, deve a concessionária de energia ser responsabilizada pelos prejuízos patrimoniais decorrentes de incêndio causado por falha no transformador de energia elétrica, desde que, efetivamente comprovados, pois, no âmbito da responsabilidade civil objetiva, não basta, para a reparação, a conduta e o nexo de causalidade, e¿ indispensável à existência do dano e sua correta mensuração. 2 - Nos termos dos artigos 402 e 403, do Código Civil, não pode haver condenação ao pagamento de lucros cessantes sem a devida comprovação
. 3 - A ocorrência de incêndio decorrente da falha na prestação de serviços ultrapassa a esfera do mero aborrecimento e enseja o pagamento de indenização por danos morais
. (TJ-MG - AC: 10710160010298001 Vazante, Relator: Maria Inês Souza, Data de Julgamento: 18/05/2021, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/05/2021)

Apelação. Prestação de serviços. Energia elétrica. Danos materiais e morais decorrentes de incêndio causado por descarga elétrica. Ausência de controvérsia de que houve diligência realizada por preposto da ré no imóvel da autora na data indicada. Prova do nexo causal entre a conduta da ré e os danos alegados. Inversão do ônus probatório. Ausência de recurso pela ré. Inciso XI do art. 1.015 do CPC. Preclusão. Reconhecimento de culpa da ré.
Danos morais in re ipsa.
Indenização fixada em valor razoável e proporcional ao dano. Apuração do quantum debeatur relativo aos danos materiais na fase de liquidação de sentença. Recurso parcialmente provido. (TJ-SP - AC: 10588315720198260002 SP 1058831-57.2019.8.26.0002, Relator: Ana Lucia Romanhole Martucci, Data de Julgamento: 23/04/2021, 33ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/04/2021)

Portanto, ultrapassado o mero aborrecimento, há o dano moral, com o seu consequente dever de indenizar. Com efeito, a indenização por dano moral deve ser fixada mediante prudente arbítrio do Juiz, de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observada a finalidade compensatória, a extensão do dano experimentado e, o grau de culpabilidade do agente. Deve ainda, constituir exemplo didático para o ofensor, de que a sociedade e o Direito repugnam a conduta violadora, porque é incumbência do Estado defender e resguardar a dignidade humana.

Ciente de que a indenização objetiva sancionar o lesante, inibindo-o em relação a novas condutas, seu valor deve corresponder a um desestímulo, contudo, sem ensejar enriquecimento ilícito do ofendido, mas também não pode ser ínfimo a ponto de permitir a reincidência em conduta negligente.

Esclarece-nos Caio Mário da Silva Pereira (in Responsabilidade Civil, Forense, 1990, p. 61) as funções da indenização por danos morais:
"O fulcro do conceito ressarcitório acha-se deslocado para a convergência de duas forças: caráter punitivo para que o causador do dano, pelo fato da condenação, veja-se castigado pela ofensa praticada e o caráter compensatório para a vítima que receberá uma soma que lhe proporcione prazer em contrapartida do mal"
.

Sobre o valor do
quantum
indenizatório em hipóteses de incêndios, o Superior Tribunal de Justiça já assim se manifestou:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. INCÊNDIO EM RESIDÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRETENDIDA REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Agravo em Recurso Especial interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015. II. Na origem, trata-se de Ação de Indenização por danos materiais e morais, proposta por Maria Barbosa Fernandes contra Energisa Tocantins Distribuidora de Energia S/A, objetivando reparar os prejuízos por ela suportados, em decorrência de incêndio no interior de sua residência, provocado por danos causados na rede elétrica da localidade em que reside, que acarretou a perda de um veículo, móveis, roupas, utensílios domésticos e objetos pessoais, além dos danos causados ao imóvel. . O Tribunal de origem manteve a sentença que julgou procedente a ação, para condenar a requerida ao pagamento de danos materiais, no valor de R$ 22.761,46, além de danos morais, no valor de R$ 20.000,00. Segundo consta da sentença, o laudo pericial concluiu que "o incêndio foi provocado 'pelo contato dos cabos de baixa tensão, contato esse provocado pela vegetação que tocava a rede', cabos estes que não possuíam 'espaçadores/balancinhos', o que poderia ter evitado o evento lesivo". III. O Tribunal de origem, com base no exame dos elementos fáticos dos autos, notadamente do laudo pericial, concluiu que restou caracterizada a ilicitude da conduta da empresa requerida e sua responsabilidade pelo evento danoso, consignando que "a apelante não trouxe aos autos qualquer elemento que descredibilize as constatações do perito". Acrescenta que "a prova fora realizada por engenheiro eletricista e de segurança do trabalho, regularmente inscrito no CREA, não havendo que se falar que se tratou de meras ilações subjetivas, sendo nítido o caráter técnico das mesmas. Neste ponto, cumpre salientar que a Energisa faz diversas ilações sobre como os fatos se deram, contudo, sem trazer qualquer elemento de convicção palpável a sustentar sua versão, ou ao menos descredibilizar a do perito". Tal entendimento, firmado pelo Tribunal a quo, no sentido de que restou comprovada a responsabilidade da concessionária de energia pelo evento danoso, não pode ser revisto, pelo Superior Tribunal de Justiça, por exigir o reexame da matéria fático-probatória dos autos. IV. No que tange ao quantum indenizatório, "a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a revisão dos valores fixados a título de danos morais somente é possível quando exorbitante ou insignificante, em flagrante violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não é o caso dos autos. A verificação da razoabilidade do quantum indenizatório esbarra no óbice da Súmula 7/STJ" (STJ, AgInt no AREsp 927.090/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 08/11/2016). V. No caso, o Tribunal de origem à luz das provas dos autos e em vista das circunstâncias fáticas do caso, manteve a indenização por danos morais em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), quantum que não se mostra excessivo, diante das peculiaridades da causa, expostas no acórdão recorrido, notadamente "a perda de grande parte de seu patrimônio, inclusive de artigos pessoais que jamais poderão ser recuperados", além da ausência de iniciativa da recorrente, em tentar minimizar os danos suportados pela parte autora. Tal contexto não autoriza a redução pretendida, de maneira que não há como acolher a pretensão recursal, em face da Súmula 7/STJ. Do mesmo modo, não há como analisar a tese objetivando a revisão dos valores relativos aos danos materiais, pois tal também implicaria o reexame dos aspectos fático-probatórios do caso em análise. Precedentes do STJ. VI. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1884850/TO, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 22/10/2021)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONTRA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. O ACÓRDÃO RECORRIDO CONSTATOU A FALHA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, O DANO MORAL INDENIZÁVEL E O NEXO CAUSAL ENTRE AMBOS. INVERSÃO DO JULGADO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. QUANTIA DE R$ 15.000,00 QUE NÃO SE AFIGURA EXCESSIVA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, DE OBSCURIDADE E DE CONTRADIÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA REJEITADOS. 1. A teor do disposto no art. 1.022 do Código Fux, os Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, o que não se verifica no caso dos autos, porquanto o acórdão embargado dirimiu todas as questões postas de maneira clara, suficiente e fundamentada. 2. Os Embargos de Declaração não se prestam à finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de direito material, de modo a viabilizar, em sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido. 3. Com efeito, a modificação das conclusões do acórdão recorrido exigiria o reexame do conjunto fático-probatório, inviável nesta instância. Isso porque foi à luz dos fatos e provas da causa que o Tribunal de origem constatou a falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, o dano moral indenizável e o nexo de causalidade entre ambos (fls. 333/334). 4. A jurisprudência desta Corte Superior somente considera viável a revisão do valor da indenização por danos morais, em sede de Recurso Especial, quando manifestamente irrisório ou excessivo, o que não se verifica no presente caso, diante do montante de R$ 15.000,00. Afinal, a parte agravada sofreu severos prejuízos, pois seu imóvel foi destruído pelo incêndio, permanecendo fechado por dois meses, como se colhe do aresto impugnado 5. Assim, percebe-se que o acórdão embargado não contém quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do Código Fux, merecendo estes Embargos a rejeição. 6. Embargos de Declaração da Sociedade Empresária rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp 1581658/PB, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe 12/11/2020)

Diante de tais critérios norteadores, o valor fixado como indenização pelo dano moral, R$ 10.000,00 (dez mil reais), está adequado a reparar a lesão causada à autora, razão pela qual o mantenho como fixado pela instância
a quo.

Posto isto,
CONHEÇO AMBOS os apelos. DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo da autora,
para reconhecer a existência também de dano material, a ser indenizado no importe de R$ 1.946,25 (mil, novecentos e quarenta e seis reais e vinte e cinco centavos), devidamente atualizado, com incidência de juros a contar do evento danoso e da correção monetária a partir do efetivo prejuízo, que neste caso, coincidem ambos com a data do incêndio, mantendo a sentença em todos os seus demais termos, consoante fundamentação supra.
NEGO PROVIMENTO à apelação adesiva interposta pelo réu
, pois comprovada nos autos sua responsabilidade civil pela queima dos bens da autora, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém – PA, em data registrada no sistema.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR – RELATOR

Belém, 07/12/2021